Tribunal: TJDFT
Processo: 0712882-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PERINALDO PINHEIRO DE MIRANDA em face de decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em postulação autuada sob o no 0708049-19.2020.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência para o juízo cível do domicílio do autor. Em suas razões, discorre sobre o cabimento do agravo de instrumento. Afirma que a despeito do artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor conferir a faculdade de propor a demanda em seu domicílio, optou pelo domicílio do agravado. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Gratuidade judiciária pleiteada. Por intermédio do despacho de id 16272941, determinou-se a comprovação do preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade judiciária. Em resposta, a parte juntou a petição de id 16566391 e seguintes. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, destaco que a partir do entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente se admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. No caso em análise, a remessa dos autos ao juízo de Teresina/PI tem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admito o processamento do agravo de instrumento nessa excepcionalidade na qual se justifica a mitigação do rol das decisões agraváveis, e na qual se insere a hipótese versada nestes autos. Além disso, o recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. No caso em análise, se a hipótese se insere entre aquelas em que a competência é relativa, é vedada a declinação de ofício (Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça). Competirá ao agravado, pela via processual idônea, arguir eventual incompetência do juízo oportunamente. Colacionam-se precedentes consentâneos ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. COBRANÇA DE CHEQUE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. 1. De acordo com a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de competência relativa, é vedado ao magistrado reconhecer de ofício a incompetência do Juízo. 2. Tratando-se de competência territorial, portanto relativa, o Código de Processo Civil prevê que a incompetência somente poderá ser reconhecida caso a parte interessada alegue como preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, artigos 64 e 65 do CPC. 3. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília. (Acórdão 1214290, 07045497920198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO EM FAVOR DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR (EXECUTADO). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE PREJUÍZO AO EXECUTADO AINDA NÃO CITADO. EXECUÇÃO DE CHEQUE NÃO PAGO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. 1. As regras referentes à competência que envolvam relação de consumo não são absolutas, sendo necessário perquirir se há algum prejuízo ao direito de defesa do consumidor no processamento do feito em local diverso do seu domicílio. 2. No caso concreto, não há evidências de que o processamento do feito fora do domicílio do executado importará em obstáculo ao seu direito de defesa e que será colocado em posição desigual na relação processual. 3. A eventual incompetência do Juízo Suscitado não pode ser declarada de ofício, mas requerida pelo executado. 4. Tratando-se de execução de cheque não pago, por se tratar de título de crédito que ostenta os atributos da autonomia e abstração, independendo os direitos dele decorrentes do negócio que lhe deu origem, não há como se presumir que se trata de relação consumerista, afastando-se, portanto, as regras de competência do Código de Defesa do Consumidor. 5. Conflito Negativo de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado - 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. Unânime. (Acórdão 1199204, 07128553720198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/9/2019, publicado no DJE: 12/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É lícito ao autor renunciar ao foro privilegiado do próprio domicílio, para demandar o réu no domicílio daquele. Nessa hipótese, somente restará ao réu, na ocasião da resposta e se assim lhe for conveniente, arguir questão preliminar de incompetência na forma do art. 64 do CPC: A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. A delimitação do juízo competente é questão afeta ao órgão colegiado. Portanto, mantém-se hígida até a manifestação da e. Turma a competência do d. juízo prolator da decisão agravada para processar e julgar o feito. Diante do exposto, DEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo ao recurso para determinar a permanência do feito no juízo de origem, ao menos até o julgamento pelo órgão revisor. Comunique-se o juízo a quo. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 06 de junho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator